Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL APELADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E S P A C H O O apelado formula pedido de expedição de mandado de despejo (ID 28476774). Nada a prover. A pretensão deve ser aviada em sede de cumprimento provisório de sentença ou, transitada em julgado a decisão que não conheceu do apelo (ID 28435723), requerer o cumprimento definitivo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 16:01:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator